Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. IMAGENS. ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE BIBLIOTECA. CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO.
I - Inviável a absolvição do crime de tráfico quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a declaração do usuário prestada na Delegacia, além das imagens da prática ilícita, evidencia sem qualquer dúvida a mercancia de drogas pelo réu.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O depoimento prestado pelo usuário somente na Delegacia pode servir para formação do convencimento do Julgador quando corroborado pela prova judicial, como ocorre no caso concreto.
IV - Não e possível aplicar o privilégio (art. 33, § 4o, da LAD) para agente portador de maus antecedentes.
V - Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações da Biblioteca Nacional, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
VI - Recurso conhecido e desprovido.